Tribunal: TJPA
Processo: 0827154-70.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10378 - Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827154-70.2017.8.14.0301

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA, FADESP

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CANDIDATOS INAPTOS. ENTREVISTA DE DEVOLUÇÃO POSTERIOR A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ASSISTENTE TÉCNICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A discussão do presente caso restringe-se quanto ao impedimento gerado ao candidato de vir a recorrer da decisão de inabilitação, visto que não fora fornecido o laudo e a entrevista de devolução ocorreu após a data prevista para a interposição do recurso.

2.

O Parágrafo Único, do artigo 14 da Lei n.º 6.626/2004, e o Item 7.5.13. do Edital do Concurso, garantem ao candidato o acesso à decisão fundamentada de sua avaliação psicológica, sendo que esta disposição possibilita exercer a sua ampla defesa.

3.

Contudo, o cronograma constante no edital previu a realização de entrevista de devolução para data posterior ao prazo da interposição de recurso, e tal fato retirou dos candidatos o pleno conhecimento dos fatos que ensejaram a declaração de inaptidão.

4.

Assim, entende-se que a inadequação do cronograma dificulta o exercício de defesa do candidato.

5.

Destarte, deve ser reformada a sentença de primeiro grau para garantir que os candidatos declarados inaptos possam ter pleno acesso às informações em entrevista devolutiva e, posteriormente, seja concedido prazo para apresentação de recurso administrativo.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de janeiro de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães do Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda da Capital, que julgou improcedente a Ação Civil Pública movida pela Defensoria Pública do Estado.

A Recorrente relata que ajuizou ação com escopo de que os candidatos inaptos no exame psicológico do concurso público para Praças da PMPA (Edital n.º 001/CFP/PMPA, de 19 de maio de 2016) pudessem obter a realização de nova entrevista devolutiva com assistentes técnicos, e terem acesso aos laudos e novo prazo administrativo para interposição de recursos.

Diz que a legislação estadual assegura que o candidato inapto tenha direito a ter laudo relativo à avaliação psicológica, além de lhe ser concedido prazo para pedir entrevista devolutiva, no mesmo prazo que se tem para interpor recurso.

Afirma que, repetindo o que dispõe a lei, os prazos para a devolutiva e interposição de recursos foram concomitantes e não foram disponibilizados laudos individualizados.

Nesse sentido, alega que o não fornecimento de laudo inviabiliza que o candidato tenha plena ciência dos motivos que culminaram em sua inaptidão, acarretando violação da ampla defesa.

Ressalta que a FADESP fundamentou a negativa do fornecimento do laudo no fato do documento ter caráter sigiloso.

Deste modo, pleiteia a reforma da sentença para que seja reconhecida a conduta ilegal, devendo proporcionar aos envolvidos o amplo exercício do direto de defesa e o direito de entrevista devolutiva com assistência técnica.

Os recorridos apresentaram contrarrazões (Id.

2305790

e Id.
2305796
).

O Ministério Público ofertou parecer pelo provimento do recurso (Id.

2459563
).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda da Capital, que julgou improcedente a Ação Civil Pública movida pela Defensoria Pública do Estado.

Considerando a presença dos requisitos, conheço o

recurso de apelação
.

Diante das informações constantes nos autos, é possível averiguar que o Edital do n
.º
053/CFP/PMPA
,
no tocante à avaliação psicológica, dispõe o seguinte:

“7.5.12. O candidato contraindicado poderá interpor recurso e solicitar entrevista devolutiva da contraindicação, no prazo máximo de três dias úteis após a publicação do resultado da avaliação psicológica.

7.5.13. O candidato poderá, mediante requerimento, ter acesso à decisão fundamentada sobre sua avaliação psicológica.”

Além disso, o Anexo II do referido Edital disponibilizou cronograma de atividades (Id.
2305741
) da seguinte forma:

- Divulgação do resultado preliminar da 4ª etapa - Avaliação Psicológica

02/06/17

- Período para interposição de recursos contra o resultado da 4ª Etapa - Avaliação

Psicológica

05 a 07/06/17

- Divulgação do resultado dos recursos contra o resultado da 4ª Etapa - Avaliação

Psicológica

14/06/17

- Divulgação do resultado definitivo da 4ª Etapa – Avaliação Psicológica

14/06/17

- Entrevista devolutiva de eliminados na 4ª Etapa - Avaliação Psicológica

17 e 18/06/17

Verifico, ainda, que os Recorridos confirmam, taxativamente, que não forneceram laudo, mas apresentaram os motivos da contraindicação, o que, em seus entendimentos, seria suficiente para apresentação de recurso.

Portanto, avalio que a discussão do presente recurso se restringe ao impedimento gerado ao candidato de vir a recorrer da decisão de inabilitação.

Nos termos da Lei n.º 6.626/2004, no Parágrafo Único do artigo 14, e do Item 7.5.13. do Edital do Concurso
[1]
, é viabilizado ao candidato o acesso à decisão fundamentada quanto à sua avaliação psicológica, fato que possibilita exercer a sua ampla defesa.

Ademais, a Resolução n.º 02/2016, do Conselho Federal de Psicologia, em seu artigo 6º
[2]
, disciplina que o candidato terá acesso ao resultado da avaliação psicológica em entrevista devolutiva, sendo-lhe permitido obter documento sobre a questão.

Desse modo, entendo que assiste razão ao apelo quanto à necessidade de fornecimento das informações adequadas para que cada candidato pudesse formular suas razões recursais.

Além disso, entendo que o próprio edital prevê
o acesso ao documento
,
a realização de entrevista devolutiva
e a
interposição de recurso
, conforme disciplina o artigo 14, da Lei n.º 6.626/2004.

Contudo, existe uma inadequação ao prever a concomitância do prazo para entrevista devolutiva (quando o candidato tem pleno acesso às razões de sua inaptidão) e para interposição do Recurso, inviabilizando o pleno exercício de defesa.

Averiguo que o cronograma previu a realização da entrevista de devolução para momento posterior da interposição do recurso administrativo, o que gerou prejuízos ao exercício de defesa dos candidatos inabilitados e deve ser revisto.

Nesse sentido posiciona-se jurisprudência:

“
EXAME PSICOTÉCNICO. INOBSERVÂNCIA DE REGRA EDITALÍCIA QUE GARANTIA A ENTREVISTA DE DEVOLUÇÃO. PREJUÍZO AO CANDIDATO. DESCONHECIMENTO DAS RAZÕES DE SUA INADMISSÃO. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1) Embora o edital tenha garantido aos candidatos inabilitados o acesso aos ¿procedimentos técnicos adotados na avaliação¿ na chamada ¿entrevista de devolução¿ (item 10.6.9), a Administração Pública não atendeu solicitação do candidato, o que o impediu de conhecer as razões de sua inadmissão. 3) Escorreita a sentença objurgada que, ao reconhecer a nulidade do exame psicotécnico que redundou na eliminação do autor no certame deflagrado pelo Edital CBMES nº 01⁄2010, julgou procedente a pretensão, garantindo a realização de novo exame psicotécnico. (TJES, Classe: Apelação ⁄ Remessa Necessária, 24110234390, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20⁄09⁄2016, Data da Publicação no Diário: 30⁄09⁄2016)”

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA PMERJ. CANDIDATO DECLARADO INAPTO EM EXAME PSICOLÓGICO. INCONTROVERSA NEGATIVA DE EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DA EXCLUSÃO DO CERTAME E "ENTREVISTA DE DEVOLUÇÃO", COMO FACULTADO NO EDITAL (ITEM 11.5.4). PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. OMISSÃO NA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS OU INFORMAÇÕES INDISPENSÁVEIS QUANTO AO TRÂMITE DO ATO ADMINISTRATIVO ORA IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO QUE MACULA A AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA CUJO CONTEÚDO É DESCONHECIDO. NULIDADE CARACTERIZADA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. Candidato declarado inapto em exame psicológico. Pedido de vista do material do exame e de submissão à "entrevista de devolução" não atendido pela banca examinadora. Inexistência de esclarecimento quanto aos motivos da decisão que o excluiu do certame. Autoridade coatora que, instada a prestar informações, informou apenas que notificou a empresa responsável pelo certame para exibição do material do exame. Inércia. Candidato que não foi cientificado das razões de inaptidão ao exercício da função de policial, tanto que não foi acostado qualquer documento neste sentido. Manifesta contrariedade ao edital em razão de não ter sido permitido ao candidato tomar conhecimento das razões da inaptidão ao exercício do cargo. Princípio da vinculação às regras do edital não observado. Nulidade do ato administrativo decorrente da ausência de exposição dos motivos da inaptidão do candidato, como facultado no item 11.5.4 do edital. Princípio da vinculação ao edital. Parecer da douta Procuradoria e precedentes do STJ e deste Tribunal neste sentido. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00551503620158190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 5 VARA FAZ PUBLICA, Relator: Des(a). LÚCIO DURANTE, Data de Julgamento: 10/07/2018, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL)”

Portanto, concluo que, para que se possa garantir o direito de ofertar recurso previsto na lei, seguindo o que preceitua artigo 5º, LV, da Constituição Federal
[3]
, é imprescindível que o candidato tenha amplo acesso às informações que culminaram na sua inaptidão ao cargo público almejado e, posteriormente, tenha prazo para interpor recurso caso tenha interesse.

No tocante ao requerimento da presença de assistente, verifico que não há previsão editalícia, assim como não há previsão legal de obrigatoriedade ao deferimento, no caso de ser requerido pelo candidato.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando assim a decisão de primeiro grau,
para convocar todos os candidatos não recomendados na avaliação psicológica para nova entrevista devolutiva e obtenham a íntegra dos laudos de avaliação, e, posteriormente, concedam novo prazo para interposição de recurso administrativo, dando-se seguimento as demais etapas do concurso.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO
Desembargador Relator

[1]

Art. 14. O candidato contraindicado poderá interpor recurso e solicitar entrevista devolutiva da contraindicação, no prazo máximo de três dias úteis após a publicação do resultado da avaliação psicológica.

Parágrafo único. O candidato poderá, mediante requerimento, ter acesso à decisão fundamentada sobre sua avaliação psicológica.

“7.5.13. O candidato poderá, mediante requerimento, ter acesso à decisão

fundamentada sobre sua avaliação psicológica.”

[2]

Art. 6º - A publicação do resultado da avaliação psicológica será feita por meio de relação nominal, constando os(as) candidatos(as) aptos(as).

§ 1º - O sigilo sobre as informações obtidas na avaliação psicológico deverá ser mantido pelo(a) psicólogo(a), na forma prevista pelo Código de Ética Profissional do Psicólogo.

§ 2º - Será facultado ao(à) candidato(a), e somente a este(a), conhecer os resultados da avaliação por meio de entrevista devolutiva.

§ 3º - Será facultado ao(à) candidato(a), requerer formalmente, após entrevista devolutiva, documento resultante da avaliação psicológica.

[3]

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

Belém, 09/02/2022